Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA. .

1. O credor pode requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor (Art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969). O dispositivo legal deixa claro que se trata de uma faculdade.

2. Não se justifica a extinção do processo sem resolução de mérito quando o credor, intimado para promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, se manifesta indicando novo endereço do réu e requer a expedição de mandado de busca e apreensão e citação.

3. É inadequada a extinção do processo por falta superveniente do interesse de agir quando se estiver diante da demora na citação da parte ré.

4. Apelação provida. Sentença anulada.